Tribunal: TJES
Processo: 5003134-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003134-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO MORAES DIAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Roberto Moraes Dias contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O embargante alega omissão na análise de suas teses defensivas, sustentando que (i) não lhe foi assegurado o contraditório no processo administrativo e (ii) a administração da sociedade era exercida por outro sócio, não por ele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar todas as teses defensivas do embargante; e (ii) estabelecer se o Município de Vitória deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A decisão recorrida analisou exaustivamente as alegações do embargante, fundamentando-se no princípio da causalidade para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários, visto que a indevida inclusão do embargante na execução decorreu de sua própria conduta.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que analise as questões relevantes para a solução do litígio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Não se verifica omissão no acórdão recorrido, pois as questões levantadas pelo embargante foram enfrentadas e devidamente decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que decida fundamentadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O princípio da causalidade rege a condenação em honorários advocatícios, cabendo sua imposição à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º, IV. Código Tributário do Município de Vitória, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2018; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães, Quinta Turma, j. 05.04.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
embargos de declaração

opostos por

Roberto Moraes Dias

com o objetivo de reformar o v. acórdão (id 8990761), que negou provimento ao agravo de instrumento, concluindo que o conjunto probatório dos autos demonstra que a indevida inclusão do excipiente no feito executivo decorreu de sua própria conduta, razão pela qual não haveria fundamento para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se incólume a decisão judicial impugnada.

Nas razões recursais (ID 9239701), o agravante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar duas das três causas de pedir por ele apresentadas para demonstrar a responsabilidade do Município. Alega, em primeiro lugar, que não lhe foi assegurado o contraditório no processo administrativo. Em segundo lugar, argumenta que a administração da sociedade era exercida por outro sócio, e não pelo embargante.

P
or estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade
previstos no Código de Processo Civil,

conheço
d
o
s aclaratórios

e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Além disso, os embargos de declaração não se prestam a responder a questionamentos formulados pela parte embargante que, inconformada com o teor da decisão, busca utilizar esta via como mecanismo de consulta. O Poder Judiciário não é órgão de assessoria jurídica, cabendo à parte insatisfeita valer-se do meio recursal adequado para impugnar o
decisum
devidamente fundamentado. Ademais, não há necessidade de o julgador rebater argumentos que, por si sós, não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015.

Partindo dessas premissas, após minuciosa análise dos autos e confronto entre os argumentos suscitados pela parte embargante e os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, constato que
não há qualquer vício a ser sanado por meio desta via integrativa
, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, as supostas omissões ou contradições suscitadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas na decisão embargada, de modo que os presentes embargos de declaração
configuram apenas um inconformismo da parte com o desfecho do julgamento da apelação cível
. Fica evidente que as questões apontadas pelo embargante se voltam a questionar os fundamentos que levaram este Órgão Julgador a adotar uma conclusão que não lhe é favorável, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão que trataram das questões apontadas pelo recorrente:

“Como se pode perceber, não obstante a Corte Cidadã admita o arbitramento de honorários na hipótese em que o acolhimento de exceção de pré-executividade resulte em exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, há necessidade de observância ao princípio da causalidade, de modo que a condenação do ente público somente se verifica nos casos em que restar comprovado ter sido este quem deu causa à inclusão indevida do sócio no polo passivo.

Isso porque, quanto aos ônus de sucumbência, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

(...)

Por isso, entendo que, na hipótese em apreço, agiu com acerto o órgão julgador ao deixar de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que o ente federado realmente não deu causa à inclusão do agravante no polo passivo, tendo prontamente anuído com a sua exclusão ao ser intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade (id 27508376).

Deveras, inexiste prova de que o excipiente tenha comunicado à Prefeitura de Vitória a sua saída da sociedade de advogados, de modo que deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo,
autorizando a conclusão de que o particular não cumpriu com sua obrigação acessória de atualizar o cadastro municipal
, nos termos do art. 5º, inciso II, do Código Tributário do Município de Vitória (lei municipal nº 3.112/931).

Em suma,
o conjunto probatório carreado aos autos indica que foi o excipiente quem deu causa a sua indevida inclusão no feito executivo, a justificar o não arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais
e, pois, a manutenção incólume do pronunciamento judicial hostilizado.”

Imperioso ressaltar que o fato de o acórdão não reproduzir exatamente as mesmas palavras empregadas pelo embargante em suas razões recursais, nem seguir a ordem por ele utilizada na petição apresentada a esta instância revisora, não implica que seus argumentos não tenham sido examinados e decididos.

Com efeito, ao sustentar que o acórdão recorrido teria sido omisso por não enfrentar duas questões que considera essenciais para demonstrar a responsabilidade do Município embargado,
o recorrente, na realidade, busca rediscutir o mérito da demanda
. Sua pretensão não se limita à suposta correção de omissão, mas
visa à reversão do julgamento da apelação, com a prevalência de sua tese, já amplamente analisada e debatida nos autos.

Isso porque o acórdão impugnado foi absolutamente claro em suas razões — conforme trechos acima transcritos — ao afirmar que, no caso em análise, o conjunto probatório evidencia que a indevida inclusão do excipiente no feito executivo decorreu de sua própria conduta, o que justifica a não fixação de honorários sucumbenciais e a manutenção da decisão judicial impugnada.

Imperioso registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
,
à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
”
(Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e
a eles
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.